Tribunal: TJSP
Processo: 1024019-45.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
R SUPRIMIDO EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E DE DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DA COBRANÇA PERPETRADA PELA AUTARQUIA NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 103-A DA LEI No 8.213/91 – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO, COM A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1024019-45.2020.8.26.0554; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2022; Data de Registro: 14/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/01/2022

Data de publicação:

14/01/2022

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR SUPRIMIDO EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E DE DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DA COBRANÇA PERPETRADA PELA AUTARQUIA NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 103-A DA LEI No 8.213/91 –

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR SUPRIMIDO EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E DE DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DA COBRANÇA PERPETRADA PELA AUTARQUIA NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 103-A DA LEI No 8.213/91 – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO, COM A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Recurso provido.